Tribunal: TJSP
Processo: 1021134-25.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou alegação, feita em apelação, de que a pensão mensal deveria ser afastada da condenação porque o autor não exercia atividade laborativa na ocasião do acidente. Omissão sanada neste julgamento. Quando a vítima não exerce atividade laborativa na ocasião do acidente, ou não há prova de sua remuneração, a pensão é fixada sobre um salário

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou alegação, feita em apelação, de que a pensão mensal deveria ser afastada da condenação porque o autor não exercia atividade laborativa na ocasião do acidente. Omissão sanada neste julgamento. Quando a vítima não exerce atividade laborativa na ocasião do acidente, ou não há prova de sua remuneração, a pensão é fixada sobre um salário mínimo. Precedentes do E. STJ.

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.